Tribunal: TJES
Processo: 0000688-48.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000688-48.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA

APELADO: MULTIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000688-48.2021.8.08.0059

EMBTE
:
RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA

EMBDO
:
MULTIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A CERCEAMENTO DE DEFESA E INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de reintegração de posse fundada na consolidação da propriedade decorrente de alienação fiduciária. O embargante alega omissão quanto ao exame da tese de cerceamento de defesa e subversão da ordem processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de cerceamento de defesa e de inversão da ordem processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de irregularidade processual, consignando que a suposta inversão da ordem processual restou prejudicada diante do reconhecimento da nulidade do procedimento extrajudicial de leilão e que a reconvenção sequer foi recebida, inexistindo prejuízo pela ausência de intimação.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes, mas sim a examinar as questões relevantes e suficientes para a resolução da controvérsia, o que foi realizado no caso.

A insurgência veiculada pelo embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a modificação da decisão pela via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Considera-se inexistente omissão quando o acórdão enfrentou de forma fundamentada as questões relevantes para a solução da lide.

O órgão julgador não está obrigado a analisar um a um todos os argumentos da parte, bastando examinar os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 343, I, e 1.022; Lei 9.514/1997, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000688-48.2021.8.08.0059

EMBTE
:
RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA

EMBDO
:
MULTIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA. contra o acórdão proferido por esta Colenda 4ª Câmara Cível, que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de improcedência. A parte embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que
o voto condutor não teria enfrentado a tese recursal de
cerceamento de defesa e subversão da ordem processual
ocorrida no juízo
a quo
.

Eis o acórdão embargado:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE AO CREDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A reconvenção pode ser apresentada junto à contestação, em consonância à razoável duração do processo e economia processual.

2. A gratuidade da justiça pode ser concedida de forma tácita e a modificação da situação estabelecida somente pode ser reexaminada mediante impugnação específica e presença de elementos indicadores de modificação da situação hipossuficiente que ensejou seu deferimento.

3. É válida a notificação por edital do devedor no procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente nos termos da Lei 9.514/97 quando esgotados os meios para a notificação pessoal.

4. Ausente prova de que a intimação por edital para realização do leilão foi precedida por frustradas tentativas de notificação pessoal do acionado/devedor, revela-se prematura a intimação por edital, eivando de vício o ato realizado e impossibilitando que seja viabilizada a reintegração de posse do bem ao credor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Consigne-se que objeto da lide, julgada improcedente, bem como do apelo, cujo exame concluiu pela manutenção da sentença, foi o pedido de reintegração de posse
por consolidação da propriedade
em favor do
credor,
judicializado pelo ora embargante,
Residencial Fazenda HZ Ltda.

Na fundamentação do Voto condutor de julgamento reafirmou-se a inobservância d
as disposições contidas na legislação de regência,
para que fosse
consolida
da
a posse do imóvel,
após exame quanto à regularidade do procedimento adotado, pelo credor,
questionado em sede de
contestação.

C
onstatada a ausência de notificação quanto à realização do leilão, inviabilizou-se,
portanto,
a reintegração de posse do bem ao credor.

Com isso, sem embargo de suas alegações nos presentes aclaratórios, o exame sobre a subversão
ou inversão
da ordem processual pelo Juízo primevo,
foi assim abordada:

[...]
4. Mais: acaso o juízo realmente pudesse enfrentar tal questão (o que não é o caso, já que tal tese não foi explorada pela via reconvencional), jamais poderia ter suprimido a fase instrutória, sob pena de subverter o processo, contrariando o devido processo legal (CRFB, art. 5, LIV) e ocasionando cerceamento de defesa (CRFB, art. 5, LV). Tivesse sido manejada reconvenção (o que, repita-se, não é o caso), a autora deveria ter sido intimada a respondê-la (CPC, art. 343, I), o que não ocorreu. Em verdade, ao invés de sanear o processo, o juiz a quo designou audiência conciliatória e, na sequência, julgou antecipadamente a lide, desvirtuando a marcha processual e, o que é ainda mais gravoso, transbordando dos limites objetivos da lide, como já dito.
[...]

E no Voto condutor do julgamento, restou consignado:

[...
]
Apesar de trata-se aqui de ação de reintegração por consolidação da posse e da propriedade ao credor, devemos, assim como fez o juízo primevo, aferir a regularidade do procedimento
anterior
que
viabilizou
o pedido, eis que na contestação foram abordadas as questões atinentes à

f
alta de recebimento da notificação para purgar a dívida e do aviso sobre a realização do leilão
.

[...]

Ora,
deste modo,
a
inversão
da ordem processual restou prejudicada,
eis que foi reconhecida a
nulidade do procedimento para realização do leilão,
questiona
na contestação.

Quanto à
reconvenção,
sequer foi recebida, apenas mencionada no Relatório contido na Sentença,
não havendo prejuízo pela ausência da intimação para referente resposta
.

Não obstante o esforço argumentativo da parte embargante, não se verifica vício passível de ser sanado pela via dos aclaratórios, eis que a fundamentação do julgamento foi clara e precisa, remanescendo apenas rememorar que a via dos aclaratórios não viabiliza rediscussão do mérito, revelando-se o inconformismo do recorrente com o resultado desfavorável, devendo se valer da via adequada à pretensão de provocar reexame da questão contida na lide.

Em casos tais, cabe ao julgador advertir:

[...]
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

[...
] 6.
A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório,
ensejando a aplicação de multa
.
[...] (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

[...]
2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados .
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Diante do exposto,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.